Tribunal: TJDFT
Processo: 0727798-22.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0727798-22.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD APELADO: BAMBOA CHOPERIA LTDA - ME, IONE DE PAIVA MARTINS, RENATA MARTINS MOCELLIN D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD, contra o acórdão de ID 45629913. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID 45972454. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se BAMBOA CHOPERIA LTDA – ME, IONE DE PAIVA MARTINS, e RENATA MARTINS MOCELLIN, para responderem aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 9 de maio de 2023 13:58:52. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador